Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civi, a execução deve ser lastreada em título executivo com obrigação certa, líquida e exigível.
2. Se o título que amparou a execução não mais existe, porque já houve sua rescisão, é forçoso reconhecer a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo forçado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.